Tribunal: TJSP
Processo: 1501348-69.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000494068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501348-69.2018.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante RIVALDO
LIMA VITORIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o relator sorteado,nos termos de sua declaração de voto. Acórdão
com o 2o juiz, desembargador Paulo Rossi.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI, vencedor, HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA, vencido, PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 30 de junho de 2020
PAULO ROSSI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501348-69.2018.8.26.0544
APELANTE: RIVALDO LIMA VITORIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: JUNDIAÍ
VOTO No37323
EMENTA LESÃO CORPORAL Artigo 129,
§ 9o, DO CP (Lei Maria da Penha) - LEI
MARIA DA PENHA
PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO - Restando a palavra da vítima
firme e segura quanto à prática da lesão
corporal
exercida
no
âmbito
doméstico,
impossível a absolvição do apelante.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos.
1 Trata-se de apelação interposta em favor de
Rivaldo Lima Vitório contra a r. sentença datada de 06 de setembro de
2019, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de
Caieiras, que julgou procedente a ação penal e o condenou à pena de 03
(três) meses de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no artigo
129, § 9o, do Código Penal (fls.144/148).
A Defesa em suas razões, requer a absolvição,
alegando insuficiência de provas
absolvê-lo, restou devidamente
demonstrado a legítima defesa (fls.166//169).
O recurso foi contra-arrazoado pelo Ministério
Público (fls.175/177).
E a Douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo provimento do recurso interposto (fls.187/192).
É o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 17 de
novembro de 2018, por volta das 22h50, na Rua Presíbitero Armando
Pereira, 94, Novo Horizonte, na cidade de Jundiaí, Rivaldo Lima Vitorio,
prevalecendo-se de relação familiar, ofendeu a integridade corporal de
Ivete de Oliveira Xavier, sua esposa, causando-lhe lesão corporal de
natureza leve (cf. laudo pericial indireto de fl. 95).
Segundo o apurado, o denunciado e a vítima são
casados há aproximadamente vinte e seis anos e possuem três filhos, todos
maiores de idade.
Na data dos fatos, o denunciado chegou em casa
embriagado e, repentinamente, passou a ofender Ivete e a acusa-la de
adultério. Em seguida, desferiu um soco no olho esquerdo da vítima.
As agressões só cessaram porque a filha do casal,
Kelly, ouviu os gritos de socorro da mãe e foi até o quarto onde estavam,
ocasião em que o denunciado tentou agredi-la com um cabo de vassoura.
No entanto, Kelly conseguiu segurar o cabo e desferiu um golpe em seu
pai. Em seguida, a Polícia foi acionada e o denunciado foi preso em
flagrante.
Os atos praticados pelo denunciado causaram
equimose periorbitária com edema local e aparente derrame sanguinolento
na conjuntiva ocular esquerda (cf. laudo pericial indireto de fl. 95).
A denúncia foi oferecida em 06 de março de 2019
(fls. 99/100) e, recebida aos 11 de março de 2019 (fls.102).
O réu foi devidamente citado e apresentou
resposta escrita (fls.119/120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo o apelante sua esposa havia o hostilizado
e arranhado o seu pescoço, momento em que agindo em legítima defesa
tentou empurrar sua esposa, contudo, acabou por atingir sem querer o seu
rosto.
A vitima Ivete de Oliveira Xavier, relatou que
quando o réu bebe fica agressivo, chamando-a de biscate, vagabunda. Ele
veio e lhe agrediu. A Kely tentou lhe defender. Disse que havia empurrado
seu marido pois ele estava xingando. Confirmou que a filha foi tentar
defender. Explicou que ele não tentou agredir a filha, que o problema era
com ela mesma.
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Kely, acrescentando que a agressão partiu de seu pai.
Com efeito, os policiais civis Marcos Paulo
Rezende Serafim e Alex Jose de Lima foram ouvidos em Juízo afirmaram
que foram acionados ao local dos fatos para atendimento de ocorrência,
sendo noticiados pela vítima que o seu esposo estava embriagado, lhe
acusou de ter cometido traição conjugal e desferiu um soco em seu olho,
causando-lhe ferimentos. A filha da vítima tentou ajuda-la e que o apelante
também tentou a agredir.
Assim em que pese as alegações da defesa, a
condenação era de rigor, posto que baseada em segura prova dos autos,
pois a autoria do delito restou demonstrada pelo depoimento da vítima,
afirmando que o apelante a agrediu.
A materialidade está devidamente comprovada
não apenas pelo laudo acostado a fls. 64/72, mas também nas declarações
prestadas pela vítima.
Ao contrário do que alega o apelante, a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
material do delito está devidamente evidenciada, sobretudo diante do
documento médico supra mencionado, o qual descreve os ferimentos
suportados por Ivete.
Entendo que não há que se falar em inexistência
de prova da materialidade, sob o fundamento de nulidade do laudo
indireto, isto porque, o Código de Processo Penal, no seu art. 158, permite
a realização de exame de corpo de delito indireto, ou seja, aquele realizado
com base em dados fornecidos por outros meios quando não for possível a
realização do exame direto.
A propósito, cito os seguintes julgados:
"APELAÇÃO
CRIMINAL
-
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL - MATERIALIDADE - RELATÓRIOS
MÉDICOS - EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO -
POSSIBILIDADE - AUTORIA - CONFISSÃO ALIADA À PALAVRA DA
VÍTIMA - CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. Para a comprovação
da materialidade da infração penal, descrita no artigo 129, § 9o, do
Código Penal, admite-se o exame de corpo de delito indireto, procedido
com base nas informações contidas na ficha médica, da exata maneira
como ocorrido no caso vertente. A palavra da vítima, aliada à confissão
do acusado, afasta a alegação de ausência de prova da autoria. -Recurso
não provido". (Apelação Criminal 1.0295.10.002667-9/001, Relator (a):
Des.(a) Corrêa Camargo, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
05/06/2013, publicação da súmula em 13/06/2013).
"(...) 2. Na espécie, realizado exame de corpo
delito indireto - baseado em relatório médico emitido -, atestando ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o paciente vítima de lesões decorrentes de arma branca. (...) 4. Ordem
denegada". (STJ- HC No 199.424 - SP Relator: Ministro OG
FERNANDES, 6a T. Data de Julgamento: 18/06/2012).
"(...) A eventual ausência do laudo de exame de
corpo de delito não impede o oferecimento da Denúncia. - Relatório
médico realizado por profissional integrante dos quadros da
Administração Pública que pode, excepcionalmente, servir como prova da
materialidade do crime. - Art. 158, CPP prevê possibilidade de realização
de perícia indireta. - Elaboração de laudo com base nos registros de
atendimento clínico. - Exame realizado no mesmo dia dos fatos que
ensejaram a prisão em flagrante do paciente - Registro anterior de
agressão em Boletim de Ocorrência - CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
INEXISTÊNCIA - ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA, COM
RECOMENDAÇÃO".
(TJ-SP
-
HC:
5218605420108260000
SP
0521860-54.2010.8.26.0000,
Relator:
Amado
de
Faria,
Data
de
Julgamento: 17/02/2011, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de
Publicação: 04/03/2011).
Assim, uma vez apurado em tal exame a
ocorrência de ofensa à integridade corporal da vítima, tem-se por
sobejamente comprovada a materialidade do delito.
De outro lado, a autoria, a, restou devidamente
comprovada pelas provas produzidas nos autos, em especial as declarações
prestadas pela vítima.
A vítima confirmou a agressão.
Não há que se falar, portanto, em falta de ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insuficiência de provas.
É cediço que em delitos cometidos no âmbito
doméstico, normalmente praticados na clandestinidade, longe de quaisquer
testemunhas, a palavra da vítima ganha extrema relevância probante,
sobretudo quando coerente com as demais provas dos autos.
A propósito, a recente jurisprudência deste E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
"APELAÇÃO
CRIMINAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. PRONTUÁRIO MÉDICO DE ATENDIMENTO DA
VÍTIMA.
COMPROVAÇÃO
DA
MATERIALIDADE.
VALIDADE.
AUTORIA
DEMONSTRADA.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
VALOR
PROBATÓRIO
RELEVANTE.
SÚPLICA
ABSOLUTÓRIA.
ACOLHIMENTO INVIÁVEL. - O prontuário médico de atendimento da
vítima, descrevendo pormenorizadamente todas as lesões por ela
suportadas, é elemento válido para a comprovação da materialidade
delitiva. - Nos delitos cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima
tem relevante valor probatório, porquanto, na maioria das vezes, as
violências acontecem dentro do próprio ambiente familiar, longe dos olhos
de
possíveis
testemunhas".
(Número
do
processo:
1.0324.07.056880-7/001(1). Relator: RENATO MARTINS JACOB. Data
do Julgamento: 14/01/2010. Data da Publicação: 22/02/2010). .
“APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL
LEVE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
PRELIMINAR
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO

LEI
DECLARADA
CONSTITUCIONAL
PELO
PLENO
DESTE
SODALÍCIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INAPLICABILIDADE DOS INSTITUTOS DA LEI N. 9.099/95

REJEITADA
MÉRITO
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
ALEGADA
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS MATERIALIDADE COMPROVADA
AUTORIA
NEGATIVA PELO RÉU
PALAVRA DA VÍTIMA
AMPARADA NO DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA PROVA
SUFICIENTE CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
(...) Restando suficientemente demonstradas nos autos que as lesões
corporais leves sofridas pela vítima foram ocasionadas pelo réu, é de ser
mantida a sentença condenatória, afastando-se, por completo, o pedido
absolutório.
(Apelação
Criminal
-
Detenção
e
Multa
-
N.
2010.011106-7/0000-00 - Campo Grande. Relator - Exmo. Sr. Des.
Romero Osme Dias Lopes. Julgamento: 19/07/2010 Órgao Julgador: 2a
Turma Criminal. Publicação: 04/08/2010. No Diário: 2250.)”.
Ademais, o próprio réu afirmou que tomou o
celular da vítima, à força, reconhecendo este não ser seu direito.
Logo, restando comprovada a materialidade do
fato, que se reveste de tipicidade, bem como, a autoria delitiva, entendo
estar perfeitamente configurado o delito do art. 129, § 9o, do Código Penal,
autorizando, assim, o decreto condenatório do apelante, não havendo que
se falar em absolvição do acusado pela aplicação do princípio in dúbio pro
reo.
No tocante a legitima defesa alegada nas razões,
não merece prosperar.
Conforme dispõe o art. 25 do Código Penal para a
caracterização da excludente de ilicitude é necessário que se use
moderadamente dos meios necessários a repelir injusta agressão, atual ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
iminente, a direito próprio ou de outrem. Ausente um dos requisitos
citados, não há que se falar em legítima defesa.
Convém salientar que a vítima confirmou as
agressões.
Ademais, não se vislumbra quaisquer indícios de
que tenha ocorrido agressão injusta, atual e iminente, tampouco o emprego
e o uso moderado dos meios necessários para repeli-la, sendo ônus do
apelante comprová-los, o que não ocorreu no presente caso.
O fato de o apelado ter se ferido, não é por si só,
fato capaz de comprovar a alegada legitima defesa. Ademais, a própria
filha da vítima informou ter agredido o apelante com fins de defender a sua
genitora.
Com efeito, além de não ter sido demonstrada a
eventual investida da ofendida contra o recorrente, evidente é o excesso
por parte deste ao repelir a suposta agressão.
Eis posicionamento:
"(...) Se a defesa não obteve êxito em demonstrar
que o agente agiu acobertado pelo manto da excludente de ilicitude da
legítima defesa, é dizer, que ele teria lesionado a vítima apenas com o
intuito de se defender, não há como acolher a exculpante, sobretudo se
usou imoderadamente dos meios empregados para repelir a suposta
injusta investida da ofendida, de maneira desproporcional e desarrazoada
(...)" (TJMS; APL 0064937-26.2011.8.12.0001; Campo Grande; Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des. Romero Osme Dias Lopes; DJMS
29/10/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, caracterizada a autoria e a
materialidade do delito não se pode falar em absolvição por legítima
defesa.
Consigno que, o Julgador não está obrigado a
fundamentar expressamente suas conclusões a respeito de cada argumento
levantado em separado, ou mesmo de questão nem sequer levantada nas
razões de recurso, mas tão-somente apontar logicamente aqueles em que
baseou seu íntimo convencimento acerca da matéria.
Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:
"O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos."
(RJTJESP 115/207).
No que tange à pena aplicada na r. sentença,
verifica-se que ela não merece qualquer retoque, foi fixada no mínimo
legal, ou seja, em 03 meses de detenção, em regime inicial de cumprimento
da pena o aberto.
3
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso interposto por Rivaldo Lima Vitório, mantendo-se a r. sentença,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Paulo Antonio Rossi
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501348-69.2018.8.26.0544
Comarca: Jundiaí
Apelante: Rivaldo Lima Vitorio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 523 - DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Violência doméstica e familiar contra a mulher
Ausência de ação ou omissão baseada no gênero e
em contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade
da vítima em relação ao seu agressor
Não
caracterização Não incidência da Lei no 11.340/06
Lesão corporal de natureza leve Exigência de
representação
Condição de procedibilidade da
ação penal não exercida no prazo legal Decadência
ao
direito de representação
Extinção da
punibilidade decretada com base no disposto no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal RECURSO
DA DEFESA PROVIDO.
O réu RIVALDO LIMA VITÓRIO foi condenado às penas de 3 (três)
meses de detenção, em regime inicial aberto, por estar incurso no artigo 129, §9o, do
Código Penal (folhas 144/148).
Inconformado, o réu recorre (folha 158) e pretende a absolvição, nos
termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, pois agiu em legítima
defesa e ao se defender, acabou atingindo-a (folhas 165/169).
Oferecidas as contrarrazões (folhas 175/177) pelo Ministério Público,
a d. Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso (folhas 187/192).
É o relatório.
Consta da denúncia (folhas 98/100), que no dia 17 de novembro de
2018, por volta das 22h50, na Rua Presíbitero Armando Pereira, 94, Novo Horizonte, na
cidade de Jundiaí, RIVALDO LIMA VITORIO, qualificado na folha 06, prevalecendo-
se de relação familiar, ofendeu a integridade corporal de Ivete de Oliveira Xavier, sua
esposa, causando-lhe lesão corporal de natureza leve (laudo pericial indireto de folha
95). Segundo o apurado, o denunciado e a vítima são casados há aproximadamente vinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e seis anos e possuem três filhos, todos maiores de idade. Na data dos fatos, o
denunciado chegou em casa embriagado e, repentinamente, passou a ofender Ivete e a
acusa-la de adultério. Em seguida, desferiu um soco no olho esquerdo da vítima. As
agressões só cessaram porque a filha do casal, Kelly, ouviu os gritos de socorro da mãe
e foi até o quarto onde estavam, ocasião em que o denunciado tentou agredi-la com um
cabo de vassoura. No entanto, Kelly conseguiu segurar o cabo e desferiu um golpe em
seu pai. Em seguida, a Polícia foi acionada e o denunciado foi preso em flagrante. Os
atos praticados pelo denunciado causaram equimose periorbitária com edema local e
aparente derrame sanguinolento na conjuntiva ocular esquerda (laudo pericial indireto
de folha 95).
A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (folha 01), boletim de ocorrência (folha 07/10), foto (folha 11), laudo de
atendimento médico (folhas 64/72), laudo do exame de lesão corporal indireto (folha
95) e prova oral colhida nos autos.
A autoria também restou demonstrada conforme será demonstrado.
O policial condutor, Marcos Paulo Rezende Serafim, disse na
delegacia (folha 02) que foram acionados via COPOM para comparecer ao local dos
fatos para atendimento de ocorrência relacionada à violência doméstica. Chegando ao
local, teve contato com a vítima, a qual informou que seu marido Rivaldo chegou em
casa embriagado. Chegou a esquentar sua pizza e foi dormir. Seu marido, porém, não
conseguiu dormir e após algum tempo se levantou acusando-a de traição conjugal e
desferiu um soco em seu olho, causando a lesão. Disse que ouviu também da vítima que
a filha Kelly Cristina de Oliveira Xavier Vitório tentou lhe ajudar, momento em que seu
pai tentou agredí-la também, todavia, ela conseguiu se defender usando um pedaço de
madeira. Marcos Paulo afirmou que questionou o réu, o qual disse que agrediu a vítima
somente depois de ter sido agredido.
No mesmo sentido, foi o depoimento na delegacia (folha 03) do outro
policial, Alex José de Lima.
A vítima Ivete de Oliveira Xavier, na fase inquisitiva (folha 05),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informou que é amasiada com Ricardo há aproximadamente 26 (vinte e seis) anos e que
dessa união possuem três filhos, todos maiores de idade. Disse que já foi agredida por
ele duas vezes, porém, antes desta data não tinha registrado queixa. Afirmou que apesar
de ter sido agredida somente duas vezes, há aproximadamente 10 (dez) anos convive
com ameaças de xingamentos diversos de "vagabunda", "biscate" e "vadia". Sobre os
fatos, afirmou que Ricardo estava consumindo bebidas alcoólicas e que chegou em casa
muito embriagado e que esquentou uma pizza para ele, indo deitar. Após, ele comeu e
também se deitou. Em seguida, se levantou e começou a ofender com xingamentos,
acusando-a de traição e desferiu um soco no seu olho esquerdo. Quando pediu ajuda,
sua filha Kelly que mora no piso superior desceu, o réu se apoderou de um cabo de
vassoura e tentou acertar a filha, a qual foi mais rápida e o acertou primeiro. Após os
fatos, disse que foi ao banheiro para aguardar a polícia. Em juízo (folha 141), afirmou
que estão juntos há 26 anos. Disse que ele continua na mesma casa pois não tem para
onde ir. Sobre os fatos, informou que ele bebe e fica agressivo, sendo que começa a
xingá-la. Neste dia, ocorreu a briga. Ele chegou e lhe agrediu. Disse que havia
empurrado seu marido pois ele estava xingando. Confirmou que a filha foi tentar
defender. Explicou que ele não tentou agredir a filha, que o problema era com ela
mesma. Reforçou que quando ele bebe fica agressivo, mas sem beber é uma ótima
pessoa. Questionada, disse que na confusão, a filha pegou um cabo de vassoura e bateu
nele.
Foi ouvida também na fase inquisitiva a testemunha Kelly Cristina
de Oliveira Xavier Vitório (folha 04), momento em que disse que é filha das partes e
que reside na parte superior da residência. Afirma que costumeiramente há brigas entre
o casal. No dia dos fatos, quando desceu até a casa de sua mãe, viu seu genitor
agredindo a vítima. Se lembrou que tentou defender sua genitora e que seu pai chegou a
pegar um cabo de vassoura para atingí-la, sendo que, instintivamente, foi mais rápida e
desferiu um golpe com o cabo de vassoura na cabeça dele primeiro. Em seguida, a
polícia militar foi acionada. Em juízo (folha 142), disse que seu pai tem um sério
problema com bebida. Quando bebe, vira uma outra pessoa. Afirma que nesse dia ele
bebeu, excedeu um pouco e foi para cima da sua mãe. Por sua vez, sua mãe não estava
aguentando a situação e também foi para cima dele. Explicou que partiu dele, mas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ela não ficou quieta. Disse que quando viu, foi para cima dele para tirá-lo de cima, visto
que o pai é mais forte. Esclareceu mais uma vez que ele iniciou a agressão. Primeiro
provocou e depois iniciou a agressão. Somente após isso, sua mãe não aguentou e
revidou. Disse ainda que seu pai estava desempregado há 2 (dois) anos e não tinha para
onde ir. Afirmou que ele é motorista e tinha carta vencida e que cada um ficou em um
quarto, na mesma casa. Disse ainda que ele começou a trabalhar e sua mãe ficou
desempregada, além de ter descoberto que está com um pequeno tumor. Explicou que
mora no andar de cima e que quando viu, eles saíram da cozinha e foram para o quintal,
onde começou. O que aconteceu antes disso não chegou a visualizar. Informou também
que a agressão ocorreu a primeira vez neste dia, mas as brigas são constantes. Por fim,
disse que seu pai ficou machucado também pois precisou dar uma paulada na cabeça
dele.
O réu, Rivaldo Lima Vitorio, disse na delegacia (folha 06) que nunca
foi preso anteriormente. Afirma que já estava dormindo quando foi acordado para comer
uma pizza. Após dizer que ia sair novamente, foi hostilizado por Ivete, a qual lhe
arranhou no pescoço. Disse que apenas se defendeu tentando empurrar sua esposa mas
acabou por atingir o rosto dela sem querer. Em seguida, sua filha chegou e desferiu um
golpe com um cabo de vassoura em sua cabeça. Em juízo (folha 143), informou que foi
a uma festa e quando chegou em casa, foi dormir. Em seguida, ela o acordou para comer
uma pizza, pois não tinha feito a janta. Após, começaram a discutir. Disse que falou
para a vítima que já que era para discutir, então iria sair novamente. Assim, ela jogou o
prato da pizza em sua cabeça, sendo que apenas se defendeu. Sua filha foi chamada e
acabou por desferir um golpe com vassoura em sua cabeça, tendo inclusive que levar
pontos no local da agressão. Afirma que não brigaram mais. Questionado, disse que
empurrou a vítima para se defender, quando ela jogou o prato de pizza nele. Assim,
acabou por atingí-la, causando o machucado no rosto.
Diante deste quadro, é certo que a agressão ocorreu, conforme laudo
médico de folha 64/72 e prova oral colhida nos autos.
Quanto à tese da defesa de legítima defesa, não restou bem
demonstrada. No início da briga, apenas as próprias partes estava presentes, ficando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
palavra de um contra a do outro, sendo que a filha chegou apenas momentos após e
visualizou o momento em que o pai agredia a mãe. De acordo com Kelly, sua mãe
também revidou neste momento.
Acontece que a filha Kelly afirmou também que não presenciou o
início da briga. Neste caso, não poderia ter visto uma primeira agressão por parte de sua
mãe, quando teria jogado o prato de pizza no pai.
De qualquer maneira, nota-se dos autos que não está bem
caracterizada a incidência da lei especial conhecida como Lei Maria da Penha (Lei
Federal no 11.340/2006), pois não está revelada aqui a situação de vulnerabilidade da
ofendida.
Com efeito, de acordo com a Lei 11.340/2006, no seu artigo 5o,
violência doméstica e familiar contra a mulher consiste em qualquer ação ou
omissão baseada no gênero, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial.
O legislador, com a edição da Lei 11.340/2006, procurou proteger a
mulher, em situação de violência doméstica, em regra desvalorizada no seu trabalho
doméstico, agredida nesse mesmo espaço sem ter a quem se socorrer, já que, muitas
vezes, depende do agressor, seja afetiva, familiar ou financeiramente.
Assim, necessário se faz que a ação ou omissão seja baseada no
gênero e em contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima em relação
a seu agressor para incidir as disposições contidas na Lei Federal no 11.340/2006.
Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEI
MARIA
DA
PENHA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA QUE NÃO SE DEU EM RAZÃO DE GÊNERO NEM
EM CONTEXTO DE VULNERABILIDADE. EXAME DE PROVAS
DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessária a
demonstração de que a violência contra a mulher tenha se dado em
razão do gênero e em contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da vítima em relação a seu agressor, situação não evidenciada nos
presentes autos. Precedentes.
2. A análise da demanda, na intenção de averiguar se a violência se
deu em razão de gênero e em contexto de vulnerabilidade, demandaria
o reexame fático-probatório, providencia obstada pela Súmula no 7
deste Superior Tribunal.
3.
Agravo
Regimental
não
provido. (AgRg no REsp
1574112/GO)."
Ainda:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL. JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL E JUIZ DE DIREITO. CRIME COM VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
E
FAMILIAR
CONTRA
MULHER.
CRIME
CONTRA A HONRA PRATICADO POR IRMÃ DA VÍTIMA.
INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.340/06. COMPETÊNCIA DO
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
1. Delito contra honra, envolvendo irmãs, não configura hipótese de
incidência da Lei no 11.340/06, que tem como objeto a mulher numa
perspectiva de gênero e em condições de hipossuficiência ou
inferioridade física e econômica.
2. Sujeito passivo da violência doméstica, objeto da referida lei, é a
mulher. Sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde
que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de
afetividade.
3. No caso, havendo apenas desavenças e ofensas entre irmãs, não há
qualquer motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade que
caracterize situação de relação íntima que possa causar violência
doméstica ou familiar contra a mulher. Não se aplica a Lei no
11.340/06.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito do
Juizado Especial Criminal de Governador Valadares/MG, o
suscitado." (CC 88027/MG).
Nesse contexto, é certo que a Lei Federal no 11.340/2006 não se aplica
no caso dos autos. De acordo com a prova oral, no momento dos fatos, o agressor se
encontrava desempregado há 2 (dois) anos e a vítima era quem trabalhava, sendo
informado que o réu não saiu da casa por não ter onde ir.
A vítima trabalhava e ainda alimentava o réu, que se encontrava
desempregado, pois de acordo com os relatos o acordou para que comesse pizza, pois
não havia feito janta. Nesta situação, observa-se que não há havia uma situação de
vulnerabilidade na data dos fatos apta a atrair a aplicação da lei 11.340/2006.
Nota-se que a vítima sequer sentiu necessidade de solicitar medidas
protetivas e afirmou que não desejava representar criminalmente contra o réu (folha 05),
demonstrando que se tratou praticamente de fato isolado após duas décadas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convivência. Desta maneira, resta claro que a conduta não se enquadra no contexto
necessário para incidência da Lei Maria da Penha, pois a lesão corporal praticada não
ocorreu em razão do gênero e em contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade
da vítima em relação ao réu.
Assim, estamos diante de lesão corporal leve, prevista no artigo 129,
"caput", do Código Penal.
É certo que a Lei no 9.099/95, em seu artigo 88, exige "representação
para a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas".
Como estamos diante de mera lesão corporal leve e não consta dos
autos qualquer representação ofertada pela vítima, e uma vez que os fatos imputadas ao
réu datam de 18 de novembro de 2018, é certo que já decorreu o prazo previsto no
artigo 103 do Código Penal.
Dessa forma, ocorreu a decadência ao direito de representação e,
assim, falta condição de procedibilidade da ação penal instaurada contra o réu, pelo que
a melhor solução é a declaração de extinção da punibilidade, com base no que dispõe o
artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, dava-se provimento ao recurso
de RIVALDO LIMA VITÓRIO para o fim de reformar a sentença recorrida para
afastar a incidência da Lei Maria da Penha e reconhecer a extinção da punibilidade,
com base no disposto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em virtude da
decadência ao direito de representação.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO ANTONIO ROSSI
11345F42
12
18
Declarações de
Votos
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
11506022
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501348-69.2018.8.26.0544 e o código de confirmação da tabela acima.